Tribunal: TJES
Processo: 0002037-84.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002037-84.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIMARA SILVA DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO.
L
ESÕES CORPORAIS.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DOSIMETRIA DA PENA.
FRAÇÃO PARADIGMA 1/6
PARA CADA
AGRAVANTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado.

2.

Não havendo fundamentação para aplicar fração diversa da paradigma conforme jurisprudência do STJ, deve-se aplicar a fração de 1/6 para cada agravante.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002037-84.2019.8.08.0050

APELANTE: JOCIMARA SILVA DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
JOCIMARA SILVA DE PAULA
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana que julgou procedente a pretensão estatal para condenar a apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º, do Código Penal
, condenando-a à pena de
1 (um) ano e
3
(
três
)
meses
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, no dia 19 de junho de 2019, na rua Senador Vergueiro, nº 25, no bairro Vale do Sol a apelante teria ofendido a integridade física de sua avó Maria Gonçalves Pacheco Corrêa.

A recorrente (fls. 363/373), em síntese, requer
(I)
sua absolvição, sustentando não haver provas para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela
(II)
redução da pena-base e o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP.

A sentença não merece reparos.

Nota-se, contudo, que a
autoria e materialidade
estão
sobejamente comprovadas
pelo boletim unificado nº 39689241 (fls. 07/08-v), laudo médico (fls. 24/25 e 27), laudo de exame de lesões corporais (fl. 117), bem como pelos depoimentos e declarações prestados em sede judicial e extrajudicial pela vítima e testemunhas.

A
vítima Maria Gonçalves Pacheco Corrêa
, em suas
declarações extrajudiciais
(fls. 13/13-v) relatou que teria ido até a residência de JOCIMARA, no mesmo quintal de sua residência, a fim de conseguir remédios para dores que estaria sentindo, tendo JOCIMARA a expulsado dando-lhe tapas e a empurrado, ocasionando sua queda e a batida com a cabeça. Vejamos:

[...] que não é a primeira vez que é agredida por Jocimara; que por várias vezes já ficou lesionada, mas nunca registrou ocorrência sobre o fato, não havendo quem possa indicar como testemunhas desses fatos antigos, pois sempre que ocorreram estava sozinha com Jocimara; que dessas outras vezes não chegou a ir no médico; que na data de hoje estava sentindo dores no corpo, por conta de sua avançada idade, 84 anos, e foi até a casa de Jocimara perguntar se ela tinha um remédio para lhe dar; que Jocimara expulsou a declarante de dentro de casa, dizendo 'eu não tenho nada não, sai de dentro da minha casa'; que a declarante falou 'porque você está fazendo isso? eu não vou sair'; que Jocimara lhe deu uns tapas e lhe empurrou com força, momento em que a declarante caiu e bateu a cabeça; que abriu um 'buraco' em sua cabeça e começou a sangrar muito; que a depoente disse: 'olha Jocimara o que você fez comigo', tendo ela respondido 'não to nem aí, quero mais que você morra'; que a depoente com 'muita dificuldade’ conseguiu se levantar, momento em que seu filho chegou e a ajudou; que chamaram a polícia; [...]

Em juízo
(mídia) a
vítima
afirmou que se negou a sair da casa de JOCIMARA e logo em seguida sentiu o corpo “todo bambo”, quando percebeu já estava caída com a cabeça no chão.

Corroborando, as
testemunhas policiais militares
Orion Zanardi Oliveira Ribeiro e Anderson Geraldo Volkers
, em sede policial
(fls. 09/10 e 11/12) foram uníssonos a relatarem que fizeram um atendimento no PA e, fazendo contato com o filho da vítima (genitor da apelante) que a levou para o hospital, ele informou que ao chegar em sua residência na qual mora com a vítima, deparou-se com ela toda ensanguentada e com um corte em sua cabeça, e que ela teria dito a apelante teria a agredido fisicamente com socos e com isso ela teria caído e batido com a cabeça, não sabendo informar se o corte teria sido proveniente da queda ou por alguma coisa pontiaguda.

Conforme as testemunhas, a vítima, de 84 anos, confirmou os fatos e relatou que já aconteceram outas vezes, tendo naquela data decidido chamar a viatura por temer por sua vida.
Além disso, as testemunhas relataram que ao localizar a JOCIMARA, a encontraram com lesões no rosto e alguns locais do corpo, tendo ela informado que a vítima teria supostamente chamado alguns “meninos” do tráfico local para “dar uma correção” nela.

Em juízo
, a testemunha
Anderson Geraldo Volkers (mídia)
confirmou seu depoimento anterior, relembrando que a vítima estava com corte na cabeça, tendo relatado que foi agredida e ameaçada de morte pela neta e não seria a primeira vez que isso acontecia.

Além de
convincentes e harmoniosos
, encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos
.

Ademais, salienta-se que conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça "o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

Por outro lado, a apelante, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 14/14-v), relatou que a vítima foi até sua casa pedir um remédio e como ela não tinha, sua avó cobrou-lhe R$50,00 (valor que havia pegado emprestado) para comprar. A apelante pediu para avó sair de sua casa, ela se negou a sair e por isso ela teria a pegado pelo braço e a tirado, sendo que já do lado de fora, Maria teria se desequilibrado e caído, sequer tendo visto pois fechou a porta e entrou.

Em seu
interrogatório judicial
(mídia) manteve a versão, relembrando que sua avó disse que queria o dinheiro ou o remédio. Na ocasião sua avó se negou a sair e disse que a apelante deveria a tirar a força. Por isso a pegou ela pelo braço e a levou até a porta.

O que se nota é que após uma discussão entre a vítima e a a apelante, houve de fato a lesão corporal, confirmado pelas provas contidas nos autos, principalmente o laudo de exame de lesões corporais (fl. 115) e o laudo médico (fl. 25).

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para a condenação
.

Passo à
dosimetria da pena.

A pena abstrata é de 3 meses a 3 anos de detenção. Observa-se que a pena-base foi fixada em
1
(
um
)
ano de det
enção,
em razão da negativação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade e das circunstâncias do fato
.

Isso porque a vítima foi empurrada pela apelante após esta se negar a lhe fornecer um remédio para dor, demonstrando maior culpabilidade.

Além disso, merece negativação do vetor das circunstâncias, visto que a apelante residia em local cedido pela vítima - em seu quintal, e a vítima é a sua progenitora.

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena base, entendo que o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada.
Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

Portanto, encontra-se
justificada a negativação da
s

duas
circunstância
s
judicia
is
e o
quantum
aplicado.

Na segunda fase
, o juízo
a quo
majorou a pena intermediária acrescentando 3 meses em razão da agravante disposta no
artigo 61, inciso II, alíneas “
h
”, do Código Penal
(vítima maior de 60 anos).

De fato incide a agravante, visto que a vítima possuía 85 anos na data dos fatos.

Todavia, deve-se observar a
fração paradigma de 1/6
, quando não há fundamentação para aplicação de fração diversa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023)

Dessa forma,
redimensiono a pena intermediária para 1 ano e 2 meses de detenção.

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena em definitivo em 1 (um) ano
e

2
(
do
is) meses de detenção,
mantido o regime inicial
aberto
.

Pelo exposto, conheço do presente recurso para

d
ar-lhe
parcial
provimento,
para redimensionar a pena em definitivo em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.